Tribunal: TJDFT
Processo: 0755461-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ARTS. 507 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravante apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução decorrente da utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% na sentença e majorados para 12% em sede recursal. O juízo rejeita a impugnação por ofensa à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de alteração, na fase de cumprimento de sentença, da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial transitado em julgado.
3. Examina-se se a alegação de que o valor da causa seria excessivo, por não refletir o proveito econômico pretendido, pode afastar a preclusão e a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença fixa os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorados para 12% no julgamento da apelação. O agravante não apresenta insurgência quanto a esse parâmetro nas fases adequadas, inclusive na apelação e nos primeiros embargos de declaração.
5. A discussão sobre o valor da causa somente ocorre em embargos de declaração posteriores, os quais não são conhecidos por configurarem inovação recursal. Certificado o trânsito em julgado, consolida-se o critério fixado no título executivo judicial.
6. Os arts. 507 e 508 do CPC impedem a rediscussão de questões não impugnadas no momento oportuno e consideram repelidas todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas. A natureza de ordem pública atribuída ao valor da causa não permite, após o trânsito em julgado, a modificação do título executivo judicial. A pretensão altera indevidamente o critério de cálculo dos honorários na fase executiva, em afronta à coisa julgada. Os precedentes do Tribunal de Justiça confirmam a impossibilidade de revisão dos honorários fixados na sentença e confirmados em acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2091166, 072352187.2025.8.07.0000, Relator Leonor Aguena, 5a Turma Cível, 26/02/2026; Acórdão 2003093, 075167382.2024.8.07.0000, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, 22/05/2025; Acórdão 2002357, 070771172.2025.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, 22/05/2025.